Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701193-51.2021.8.07.0018 APELANTE: ENXOVAIS DO VALE LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ENXOVAIS DO VALE LTDA DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 20/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR